Tribunal: STF
Processo: RE 95022
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
- Execução fiscal.
Sociedade por cotas de responsabilidade limitada.
Incabível pretender o Estado exequente promover a citação, como sujeitos passivos da  brigação tributária, de todos os sócios da sociedade por cotas de responsabilidade, cujos nomes sequer constam da certidão de inscrição da dívida. O que a jurisprudência tem admitido é a citação dos socios-gerentes como responsáveis pela sociedade, embora não tenha ele figurado na referida certidão, para que seus bens particulares possam responder pelo débito tributário, desde que tenha ele agido com excesso de poderes ou infração de lei ou do contrato social. 
Precedentes.
Recurso extraordinário não conhecido.